Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. DADOS DA EMPRESA INDIVIDUAL DISPONÍVEIS NA INTERNET. UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO ATENDIDA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E DA ABSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CAMBIÁRIAS NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. COMPRA E VENDA. DEFEITO DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da pandemia Covid-19, a citação por telefone foi autorizada pela Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020, revogada pela Portaria GC 34, de 2 de março de 2021. Os atos normativos do TJDFT também encontram amparo no artigo 8o da Resolução 354/2020 do CNJ.
2. Se o recorrente foi citado por meio do telefone e recebeu o mandado de citação no aplicativo WhatsApp da empresa individual da qual é titular, perfeito deve ser considerado o ato citatório, uma vez que o empresário individual é a própria pessoa física, transformada em pessoa jurídica exclusivamente para efeito de imposto de renda. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
3. Não configura decisão surpresa a utilização na sentença de dados da empresa individual do recorrente, disponíveis por meio de simples busca na Internet. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. À luz do parágrafo primeiro do art. 845 do CPC a penhora do veículo será realizada por termo nos autos, sendo insuficiente a inserção de restrição para transferência no sistema RENAJUD.
5. Não formalizada a penhora sobre o veículo, não há que se falar em garantia do juízo para fins de oposição de embargos à execução.
6. Nos domínios dos juizados especiais, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos de devedor. Precedentes: Acórdão 1386024, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021; Acórdão 1380862, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021.
7. À luz do princípio da autonomia consagrado no art. 13 da Lei 7.357/85, "as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." A despeito disso, a investigação da causa debendi é admitida nas hipóteses em que não houve circulação do título.
8. Não serve para desconstituir o título extrajudicial (cheque) a alegação desacompanhada de prova de que o bem adquirido (gerador) por meio da compra e venda que deu origem ao título apresentou defeitos.
9. Eventuais defeitos de bens e serviços devem ser demonstrados em laudos, orçamentos ou notas fiscais do conserto ou de nova aquisição e não por meio de prova testemunhal.
10. Se mesmo reconhecendo a ausência de garantia do juízo e aplicando o princípio da abstração a sentença analisa o mérito dos embargos à execução e aponta ausência de prova dos defeitos do produto adquirido, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
12. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).